Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-45.2018.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-45.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ORLANDO TIAGO DE MORAES - CPF: 978.892.701-78 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO –COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÉBITO INIDÔNIO – INSCRIÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou a inidoneidade do débito no valor de R$ 579,19 (quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), inscrito em 01.09.2014, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de a reclamante possuir negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a súmula 385 do STJ.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de seja afastada a aplicação da súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A inserção de negativação em data posterior à inscrição discutida nos presentes autos não afasta o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Reforma da sentença para incluir o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 549,19 (quinhentos quarenta nove reais e dezenove centavos), inscrito em 01.09.2014 nos órgãos de proteção ao crédito, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de a reclamante possuir negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a súmula 385 do STJ.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para ser declarada inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita em analisar se deve ou não ser aplicada a súmula 385 do STJ e, consequentemente, se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, infere-se do extrato juntado aos autos, que o Recorrente possui inscrição negativa
posterior àquela discutida neste processo
, referente à dívida junto à empresa Iresolve Cia Securitizadora e Créditos Financeiros S.A inscrito em 13.04.2015, a qual sequer fora questionada judicialmente.

Desta forma, não sendo preexistentes as inscrições, mostra-se inaplicável a Súmula 385 do STJ, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

Assim, o dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021